Tribunal: TJSP
Processo: 1063362-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
*Indenização – Ação de regresso por sub-rogação – Seguradora que indenizou segurado por danos sofridos em equipamentos por suposto vício no fornecimento de energia elétrica – Sentença que julgou procedente a ação – Situação dos autos que justifica o acolhimento do pleito deduzido em juízo – Razões recursais suficientes à análise da matéria devolvida a esta Corte – Demanda ajuizada para

Ementa:
*Indenização – Ação de regresso por sub-rogação – Seguradora que indenizou segurado por danos sofridos em equipamentos por suposto vício no fornecimento de energia elétrica – Sentença que julgou procedente a ação – Situação dos autos que justifica o acolhimento do pleito deduzido em juízo – Razões recursais suficientes à análise da matéria devolvida a esta Corte – Demanda ajuizada para reembolso do pagamento efetuado a segurado, instruída com prova suficiente do nexo de causalidade – Equipamentos danificados em conjunto, o que aumenta a probabilidade do nexo com a energia fornecida pela ré – Impossibilidade de se considerar eventual queda de raios como fortuito externo – Previa postulação administrativa que também não vem sendo tida como imprescindível ao ajuizamento de demanda – Falta de preservação dos salvados que, como ocorreu no caso presente, pode ser suprida por demonstração por outro meio, como a apresentação de relatórios objetivos e concretos – Hipótese de desacolhimento do pleito recursal, mantida a procedência da ação – Apelo desprovido.*